Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716778-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de cobrança de mensalidade de plano de saúde, ajuizada por Geap Auto Gestão em Saúde contra Fábio Marcelo Akegawa de Araújo (autos n. 0713415-63.2025.8.07.0001). Recebido o incidente, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 71305837). O Juízo Suscitado presta informações ao ID 71525347, assentando, in verbis: Ao tempo em que a cumprimento, cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para informar que, nos autos do processo PJE 0713415-63.2025.8.07.0001, razão assiste ao juízo suscitante, uma vez que a releitura dos autos evidencia que o feito não contempla relação jurídica sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ao passo, ainda, do fato da sede da entidade autora se situar em área geográfica afeta à Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. É o relato do necessário. Decido. 2. Como visto, em resposta ao pedido de informações, o eminente Juiz de Direito Arilson Ramos de Araújo reconheceu a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de cobrança n. 0713415-63.2025.8.07.0001, proposta por Geap Auto Gestão em Saúde contra Fábio Marcelo Akegawa de Araújo. Em razão do exercício do juízo de retratação, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente conflito de competência. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora